Tribunal: TJDFT
Processo: 0764021-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). INCONFORMISMO. VÍCIO INOCORRENTE. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não deu provimento ao recurso por ela interposto e manteve a sentença vergastada que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, alegando a existência de contradição.
2. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento (STJ/REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, Data de julgamento: 01/09/2005, DJ 29/06/2006, p. 170; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Data de Julgamento: 16/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 266). Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1174445, 074690830250188070016, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 29/5/2019, DJE 5/6/2019, pág. Sem pág. Cadastrada). (Acórdão 1071488, 07049476820168070020, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 31/1/2018, DJE 6/2/2018, pág. Sem pág. Cadastrada).
4. No caso em concreto, não se configura o vício alegado. O acórdão é expresso ao decidir que o abono de permanência começou a ser pago à embargante somente em janeiro de 2022, razão pela qual não faz jus ao recebimento do benefício se este não compunha sua remuneração para fins de base de cálculo do adicional de férias. Pretende a embargante, na realidade, a intenção de revolvimento do conjunto probatório e o rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Contudo, essas questões não são passíveis de revisão em sede de embargos. Como destacado, resta assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
5. Afastada a possibilidade de vício no acórdão, não há razão para alteração do julgamento, não encontrando a pretensão da embargante qualquer amparo no artigo 48 da Lei n. 9.099/95.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.